Tribunal: TJMT
Processo: 0111327-55.2009.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0111327-55.2009.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTISSIMO SENHOR DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME DETERMINADO PELO ART. 1.030, II, DO CPC. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RESPALDO NA TESE FIRMADA NO TEMA 6/STF. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.

I. Caso em exame

Reexame de acórdão anteriormente proferido, determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, em razão da divergência com a tese fixada pelo STF no Tema 6 da repercussão geral (RE 566.471), que trata do fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS.

A ação originária versa sobre o fornecimento, a menor diagnosticada com Diabetes Mellitus tipo 1, dos medicamentos Insulina Lantus, Insulina NovoRapid, agulhas Novofine e fitas para glicemia capilar, prescritos por profissional médico.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em verificar se estão preenchidos, cumulativamente, os requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 6 da repercussão geral para o fornecimento judicial de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados às listas de dispensação do SUS.

III. Razões de decidir

4. A prova documental constante dos autos demonstra: (i) a negativa administrativa do fornecimento; (ii) a incorporação dos medicamentos pela CONITEC, com condicionantes; (iii) a imprescindibilidade clínica do tratamento, conforme prescrição médica fundamentada; (iv) a eficácia e segurança do tratamento, respaldadas por evidências técnicas; e (v) a incapacidade financeira da parte autora para custear os medicamentos.

5. A decisão anterior encontra-se em harmonia com a tese firmada pelo STF, por estarem presentes, de forma cumulativa, os requisitos legais e jurisprudenciais exigidos.

6. Observados os parâmetros da tese vinculante, não se justifica a retratação do acórdão proferido, razão pela qual se mantém íntegro o julgamento anterior.

IV. Dispositivo e tese

7. Mantido o acórdão anteriormente proferido. Juízo de retratação não exercido.

Tese de julgamento: “1. O fornecimento judicial de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao SUS, é possível, desde que preenchidos cumulativamente os requisitos definidos no Tema 6 da repercussão geral do STF. 2. Estando presentes todos os critérios exigidos, inclusive a imprescindibilidade do tratamento e a incapacidade financeira do paciente, mostra-se legítima a manutenção da decisão que determinou o fornecimento.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Juscimeira/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública c.c pedido liminar de antecipação de tutela de obrigação de fazer n. 443/2006, ajuizada pela Promotoria de Justiça da referida Comarca, julgou procedente o pedido inicial para determinar que o ora apelante forneça os medicamentos “Insulina Lantus, Insulina NovoRapid, agulhas Novofine e fitas para glicemia capilar” à menor G.V.P.S., conforme prescrição médica, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00.

O apelante sustenta, em síntese, que os medicamentos requisitados não estão contemplados pela Portaria n. 257/2006 do Ministério da Saúde, tampouco pela Portaria Estadual n. 225/2004, razão pela qual entende ser incabível a imposição da obrigação de fornecimento ao ente estatal (Id. 113686454 – pp. 192-200).

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 113686454 – pp. 202-205).

O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do apelo (Id. 113686454 – pp. 218-223).

O recurso foi julgado e teve seu provimento negado (Id. 113686454 – pp. 226-232).

Na sequência, o ente estadual interpôs agravo interno (Id. 113686457 – pp. 2-5), o qual foi rejeitado por decisão unânime do Colegiado (Id. 113686457 – pp. 11-19).

Em seguida, o Estado opôs embargos de declaração (Id. 113686457 – pp. 22-24), os quais foram igualmente rejeitados (Id. 113686457 – pp. 30-35).

Interposto Recurso Extraordinário, o feito foi inicialmente sobrestado para aplicação da sistemática da repercussão geral e, posteriormente, remetido a esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, por determinação da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça, para análise de eventual juízo de retratação, em razão de possível divergência entre o julgamento do apelo e a decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 566.471/RN (Tema 6), que fixou a seguinte tese: “
a ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo
”.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de reapreciação determinada pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para eventual juízo de retratação do acórdão proferido no julgamento da apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, diante da divergência em relação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 566.471 (Tema 6 da Repercussão Geral).

Consta da inicial que a menor foi diagnosticada com Diabetes Mellitus tipo 1 e necessita do uso dos medicamentos “Insulina Lantus”, “Insulina Nova Rapid”, agulhas “Nova Fine” e fitas para glicemia capilar, conforme prescrição médica.

A controvérsia versa sobre o fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS), matéria enfrentada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.471 (Tema 6), ocasião em que foram fixados critérios rigorosos para a concessão judicial de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao SUS.

A tese firmada em repercussão geral reafirma a necessidade de interpretação restritiva das premissas envolvidas, considerando-se a escassez de recursos públicos, a igualdade no acesso à saúde e o respeito à expertise técnica, de modo a compatibilizar o direito fundamental à saúde com a sustentabilidade do sistema público. Vejamos:

“[...].

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde,
desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos
, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a)
negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa
, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b)
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação
, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

c)
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS
e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d)
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco
, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e)
imprescindibilidade clínica
do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f)
incapacidade financeira
de arcar com o custeio do medicamento.

[...]”.

Ademais, determinou-se aos magistrados, sob pena de nulidade das decisões, a observância obrigatória dos seguintes requisitos:

“[...]

3.
Sob pena de nulidade da decisão judicial
, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados,
deverá obrigatoriamente
:

(a)
analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa
, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b)
aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS)
, sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

(c) no caso de deferimento judicial do fármaco,
oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS
. "

Pois bem.

A partir da análise objetiva e criteriosa dos requisitos previstos nos itens 2 e 3 acima transcritos, concluo o seguinte:

1.

Consta nos autos a negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa (Id. 113686454 – pp. 36-38);

2.

Os medicamentos pleiteados foram incorporados pela CONITEC: “Os membros do Plenário presentes na 111ª Reunião Ordinária da Conitec, realizada no dia 04 de agosto de 2022, sem nenhuma declaração de conflito de interesse, deliberaram, por unanimidade, encaminhar o tema para consulta pública com recomendação preliminar favorável à manutenção das insulinas análogas de ação prolongada, com condicionante de custo de tratamento” (
https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/consultas/relatorios/2022/20220912_Relatorio_alteracao_Insulinas_Analogas_Acao_Prolongada_cp59.pdf
) e Portaria Conjunta SAES/SCTIE/MS nº 17, de 12 de novembro de 2019 que aprovou o
Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Diabete Melito Tipo 1
(https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/relatorios/2019/relatrio_pcdt-diabetes-mellitus-tipo-1_2019.pdf);

3.

Há declarações médicas atestando a imprescindibilidade do fármaco no caso concreto (Id. 113686454 – pp. 21-23);

4.

Consta relatório técnico da CONITEC atestando a eficácia, acurácia, efetividade e segurança do medicamento, com base em evidências científicas;

5.

Há comprovação da incapacidade financeira da requerente (Id. 113686454 – p. 18).

Dessa forma, é viável o fornecimento dos medicamentos “Insulina Lantus, Insulina NovoRapid, agulhas Novofine e fitas para glicemia capilar”, nos moldes pretendidos e indicados em laudo médico que demonstra sua imprescindibilidade.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação acima,
DEIXO DE EXERCER
o juízo de retratação, mantendo incólume o v. acórdão anteriormente proferido.

Retornem os autos à eminente Desembargadora Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, para as providências cabíveis, com as nossas homenagens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025